Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETOS DIVERSOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRAZO DO ART. 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE COMPRA E VENDA. POSTOS DE GASOLINA. DISTRIBUIDORA. LOCADORA. DIREITO POTESTATIVO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. SIMPLES NOTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, afastada a alegação de cerceamento de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. Não ocorre a litispendência entre ações com objetos diferentes, ainda que haja identidade de partes (matriz e filiais) e mesma classificação de processos.
3. Consoante entendimento desta e. Corte de Justiça e do C. STJ, é admissível a ação de despejo para que a distribuidora de combustíveis e derivados de petróleo retome imóvel locado ao revendedor, porquanto o contrato celebrado entre distribuidora de combustíveis e “postos de gasolina” possui natureza contratual de locação, e a procedência da ação de despejo acarreta, consequentemente, na decretação da rescisão contratual, ainda que o motivo que a gerou seja discutido nos autos.
4. Uma vez divergente o objeto, não há conexão, mesmo que pertinentes às mesmas partes e com os mesmos fundamentos jurídicos, não subsistindo a possibilidade, por conseguinte, das decisões proferidas nas outras demandas serem conflitantes.
5. O prazo de quinze dias disposto no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, deve ser observado para questão de concessão da liminar, e não como pressuposto processual para o ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia. Ademais, propositura da ação de despejo encontra-se dentro do prazo de trinta dias previsto pelo inciso VIII do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, que conta a partir do termo ou do cumprimento da notificação que comunica o intento de retomada do imóvel.
6. Considerando que o objeto da presente demanda é a denúncia vazia, torna-se inócua a discussão acerca da vinculação ou não dos contratos de locação com os de promessa de compra e venda mercantil, uma vez que, ainda que a locatária tenha denunciado à locadora a intenção de rescindir o contrato apenas quanto aos postos de sua propriedade (para afastar a exclusividade na aquisição de combustível e derivados de petróleo nestes postos), demonstrou-se a vontade da parte autora/locadora em resilir os contratos, porquanto autorizada para tanto, sem necessidade de motivação.
7. Aplicando-se o supracitado art. 57 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), tem-se que o contrato de locação de imóvel urbano não residencial, que vigora por prazo indeterminado, pode ser colocado a termo por qualquer das partes, bastando a simples notificação formal, sendo cabível o despejo, ainda que o locatário não esteja inadimplente com suas obrigações, e ainda que da parte deste não houvesse a intenção de rescindir.
8. Negou-se provimento ao recurso.